Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). CIRURGIA REPARADORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CARÁTER URGENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Se o procedimento cirúrgico reparador é indicado como urgente e necessário para combater a patologia acometida pela segurada - “excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico; dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual” - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, restando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada.
2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.